Tribunal: CARF
Processo: 10980.730392/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014, 2015, 2016
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. JULGAMENTO. DRJ DIVERSA DO DOMICÍLIO DO AUTUADO. VALIDADE. SÚMULA CARF No 102.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA INFORMAR JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA DE ANÁLISE DE ARGUMENTO APRESENTADO PELA RECORRENTE. NULIDADE DO LANÇAMENTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO DEVIDAMENTE APRESENTADA PELO RELATÓRIO FISCAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, com todas as comunicações realizadas e comprovadas nos autos, e tendo sido o acórdão devidamente fundamento, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal a única previsão normativa que autoriza o sobrestamento ou a suspensão do julgamento do Recurso, está contida no art. 100 do RICARF, e versa sobre decisões judiciais proferidas em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo.
Quando não há conexão ou continência, e o julgamento do processo administrativo não dependa do julgamento realizado em outros autos, não há que se falar em prejudicialidade.
A suspensão ou o sobrestamento do processo somente pode ser realizado quando se verifica a existência da prejudicialidade entre os processos e desde que o julgamento da causa prejudicial contida no outro processo esteja pendente, porque, do contrário, e acaso o outro processo já tenha sido julgado, a medida processual restará prejudicada por mera perda do seu objeto.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015, 2016
IRPF. RETENÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO. SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora a retenção e o recolhimento do tributo devido. Contudo, a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido na declaração de ajuste anual. Apurada a não retenção do imposto após a data fixada para a entrega da declaração de ajuste, o crédito tributário deverá ser exigido do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
SÚMULA 182 DO TRF.
A Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base na Lei n° 9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO. PERÍODO POSTERIOR À MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%). (Súmula CARF n.o 147).
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu, não sendo competência deste Colegiado a manifestação acerca da constitucionalidade das leis tributárias.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.730392/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.543 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
FLORA LEITE ATHERINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2014, 2015, 2016
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
JULGAMENTO.
DRJ
DIVERSA DO DOMICÍLIO DO AUTUADO. VALIDADE. SÚMULA CARF
No 102.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento -
DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. FALTA DE INTIMAÇÃO
PARA INFORMAR JULGAMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. FALTA
DE ANÁLISE DE ARGUMENTO APRESENTADO PELA RECORRENTE.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. METODOLOGIA DE CÁLCULO
DEVIDAMENTE
APRESENTADA
PELO
RELATÓRIO
FISCAL.
AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, com todas as
comunicações realizadas e comprovadas nos autos, e tendo sido o acórdão
devidamente fundamento, não se apresentando, nos autos, as causas apontadas
no art. 59 do Decreto n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade
processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ALEGAÇÃO PRELIMINAR. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO
JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal a única previsão normativa que
autoriza o sobrestamento ou a suspensão do julgamento do Recurso, está
contida no art. 100 do RICARF, e versa sobre decisões judiciais proferidas em
sede de repercussão geral ou recurso repetitivo.
Quando não há conexão ou continência, e o julgamento do processo
administrativo não dependa do julgamento realizado em outros autos, não há
que se falar em prejudicialidade.
A suspensão ou o sobrestamento do processo somente pode ser realizado
quando se verifica a existência da prejudicialidade entre os processos e desde
que o julgamento da causa prejudicial contida no outro processo esteja
pendente, porque, do contrário, e acaso o outro processo já tenha sido julgado,
a medida processual restará prejudicada por mera perda do seu objeto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.730392/2019-11
Fl. 699
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014, 2015, 2016
IRPF. RETENÇÃO. RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO.
SÚMULA CARF No 12.
Cabe à fonte pagadora a retenção e o recolhimento do tributo devido. Contudo,
a omissão da fonte pagadora não exclui a responsabilidade do contribuinte pelo
pagamento do imposto, ficando o mesmo obrigado a declarar o valor recebido
na declaração de ajuste anual. Apurada a não retenção do imposto após a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste, o crédito tributário deverá ser
exigido do contribuinte, caso ele não tenha submetido os rendimentos à
tributação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430 DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, dispensa o
fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de
rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua
ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a
apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal
regularmente estabelecida.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. DO ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei. Somente a apresentação de
Fl. 700
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente
estabelecida.
SÚMULA 182 DO TRF.
A Súmula 182 do TRF não se aplica aos lançamentos feitos com base na Lei n°
9.430 de 1996, tendo em vista ter ela vigência anterior à edição dessa lei.
APLICAÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO CUMULADA COM A MULTA
ISOLADA PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
PERÍODO POSTERIOR À MP 351/2007. POSSIBILIDADE.
Com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
(Súmula CARF n.o 147).
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULA CARF No 02.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu, não sendo competência deste Colegiado a
manifestação acerca da constitucionalidade das leis tributárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Fl. 701
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 663/687) interposto por FLORA LEITE
ATHERINO contra o Acórdão no. 08-052.112 (e-fls. 619/649), proferido pela 6a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza, que julgou a Impugnação improcedente,
mantendo o crédito tributário.
Na sua origem, os débitos de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF,
referentes aos anos-calendários 2014 a 2016, foram constituídos em razão das seguintes
infrações:
 Omissão de rendimentos recebidos a título de antecipação de lucros
distribuídos da empresa RF Participações, excedentes aos valores
escriturados referentes a lucros acumulados, reserva de lucros e do Lucro
Presumido (Ano-calendário de 2014);
 Omissão de rendimentos recebidos a título de antecipação de lucros
distribuídos da empresa RF Participações excedentes aos valores
escriturados e apurados do Lucro Presumido (Ano-calendário de 2015 e
2016);
 Omissão de Rendimentos caracterizada por recebimento de empréstimos
não comprovados pela Pessoa Jurídica;
 Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada;
 Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carnê-leão.
Tendo sido devidamente cientificada em 06/12/2019 (e-fls. 590/591) do Auto de
Infração, a recorrente apresentou Impugnação (e-fls. 595/616), com os seguintes argumentos, em
síntese:
Prejudicialidade: considerando que parte dos lançamentos em questão decorrem
da inadequação da contabilidade da empresa RF Participações, e que a empresa
foi autuada (PTA no. 10980-723.010/2019-93), por não ter retido na fonte o
imposto de renda sobre os valores que foram transferidos aos sócios além do lucro
presumido, por não manter contabilidade de acordo com as regras, estes autos são
conexos. Assim, requer a suspensão dos presentes autos até o julgamento do
processo da pessoa jurídica;
Padronização
Ao apurar o lucro que foi distribuído, a fiscalização teria usado um modo de
cálculo duplo, por meio da movimentação bancária da recorrente (por meio de
quebra de sigilo bancário), confrontando com os valores contabilizados na
empresa RF Participações, para sempre que fosse verificada divergência, adotar o
maior valor. Contudo, se a contabilidade é imprestável, como alega a fiscalização,
não poderia usar os lançamentos contábeis. Os valores constantes da
movimentação bancária deveriam ser preferidos, já que a contabilidade é
Fl. 702
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

imprestável. Requer a anulação do Auto de Infração por não ter seguido um
critério uniforme quanto à forma de tratar a contabilidade da empresa;
Da retenção na fonte
A retenção na fonte é modalidade de substituição, de modo que a pessoa jurídica é
a responsável pelo tributo. Mesmo que se admita que a recorrente é a responsável,
a fiscalização deve considerar que a responsabilidade começa quando da sua
Declaração do Imposto de Renda, mas não desde a não retenção. Dessa forma, o
dies a quo do juros de mora deve ser estabelecido como o último dia útil do mês
de abril dos anos de 2015, 2016 e 2017;
Fato Gerado do Imposto de Renda: Acréscimo patrimonial
Defende que a fiscalização não teria demonstrado que os valores lançados seriam
rendimentos omitidos, nos termos da Súmula 182 do antigo Tribunal Federal de
Recursos. Alega que não podem ser consideradas apenas as entradas, devem
também ser consideradas as saídas que foram desprezadas pela fiscalização.
Requer seja declarado nulo o auto de infração, pois, por um lado, considerou, sem
provar, que a movimentação bancária configura rendimento; por outro, mesmo se
aceito que toda a movimentação bancária é rendimento, ainda assim deve ser
anulado, com sua devolução à fiscalização, para que seja intimada a contribuinte,
dando-lhe oportunidade para se manifestar sobre as saídas, que devem ser, quando
lícitas, excluídas da base de cálculo do imposto de renda;
Das Operações de Mútuo: Ausência de Fundamentação
A fiscalização trata os valores dos mútuos ora como distribuição disfarçada de
lucros, ora como rendimentos recebidos da pessoa jurídica sem vínculo
empregatício, o que prejudica o exercício da ampla defesa. Requer seja declarado
nulo o lançamento por falta de fundamentação;
Das Operações de Mútuo: da Prova
Em relação ao mútuo de pessoa jurídica para pessoa física, não há que se
desconsiderar essa operação sem antes, por parte daquele que promoveu a
fiscalização, uma prova de que tinha ela o único intuito de dissimular a
distribuição de lucro. Como tal comprovação não teria sido feita pela fiscalização,
alega a impugnante que o lançamento teria se baseado em presunção. Requer a
realização de perícia para examinar os extratos bancários, que confirmam a
existência de valores transferidos para a empresa da qual é sócia.
Distribuição do Lucro Presumido
Defende que a fiscalização teria realizado deduções do lucro, sem base legal para
tanto, o que levou a um valor menor a ser distribuído, rompendo com a ordem do
sistema de lucro presumido, o que deve ser corrigido, com o recálculo do que é
possível distribuir, sem levar em conta qualquer exclusão dos tributos pagos do
montante do lucro presumido.
Fl. 703
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

Impossibilidade de aplicação concomitante de multa de ofício e multa isolada
A impugnante defende que não é possível aplicação concomitante de duas
penalidades pela mesma infração. Cita a Súmula 105 do CARF e pede o
afastamento da multa isolada.
Vedação de Confisco mesmo paras as multas
Requer que a multa seja considerada confiscatória e seja reduzida para 30%.
Necessidade de perícia
Requer a realização de perícia nos extratos bancários e indica quesitos.
A Impugnação foi julgada em 16/06/2020, e o Acórdão no. 08-052.112 (e-fls.
619/649) foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2014,2015,2016
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO CONCOMITANTE.
Por se tratarem de penalidades aplicáveis no cometimento de infrações distintas,
justifica-se a exigência concomitante da multa de ofício e da multa isolada.
LUCROS
DISTRIBUÍDOS.
DISTRIBUIÇÃO
EXCEDENTE
AO
LUCRO
PRESUMIDO.
Valores excedentes ao lucro presumido do período somente podem ser distribuídos com
isenção do imposto de renda quando se comprovar, por meio de demonstrativos
contábeis registrados com observância da legislação comercial, que o lucro contábil foi
superior ao presumido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MÚTUO ENTRE PESSOA JURÍDICA E SÓCIOS.
Os valores declarados pelo contribuinte como tendo sido recebidos através de
empréstimos da pessoa jurídica do qual era sócio somente podem ser considerados dessa
natureza, quando comprovado de forma inequívoca mediante apresentação do
instrumento do mútuo, devidamente registrado em Cartório, além de outros meios
hábeis e idôneos admitidos no Direito que demonstrem a efetiva transferência dos
recursos apontados pela fiscalização, coincidentes em datas e valores, tanto da operação
de concessão como do recebimento do empréstimo alegado pelo interessado.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. DISTINÇÃO ENTRE PESSOA FÍSICA E JURÍDICA.
Há que se distinguir a pessoa física e a pessoa jurídica da qual o Contribuinte é sócio,
dado o Princípio da Entidade que professa que a pessoa jurídica não se confunde com a
pessoa física de seus sócios.
PROVA PERICIAL. CONVICÇÃO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia ou de diligência quando o julgador administrativo, após
avaliar o caso concreto, considerá-las prescindíveis para o deslinde das questões
controvertidas. Igualmente, a realização de diligência não se presta à produção de
Fl. 704
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

provas que o sujeito passivo tinha o dever de trazer à colação junto com a peça
impugnatória.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
A recorrente foi intimada pela via postal em 21/07/2020, e tendo sido o Aviso de
Recebimento extraviado, foi juntado o comprovante (e-fls. 688/689).
Em 28/09/2020, o Recurso Voluntário (e-fls. 663/687) foi apresentado, reiterando
os argumentos da Impugnação e requerendo a anulação da decisão de piso.
O recurso voluntário teve a sua tempestividade reconhecida por meio do
Despacho de Encaminhamento (e-fl. 695), que encaminhou os autos para o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF).
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade do julgamento
Primeiramente, a recorrente sustenta que o julgamento a quo seria nulo em razão
da falta de sua intimação prévia e por ter sido realizado na Delegacia de Fortaleza, em
desrespeito ao domicílio do contribuinte. Sustenta que o julgamento deveria ter sido promovido
pela Delegacia de Curitiba, e que a remessa dos autos para julgamento em Fortaleza sem que, a
ora recorrente fosse intimada, ofenderia o princípio da publicidade (art. 37 da CRFB/88).
Não assiste razão à recorrente.
A Turma da DRJ de Fortaleza julgou o processo conforme sua competência, e,
por conseguinte, conforme a lei. Afinal, o Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, definindo a competência das instâncias de julgamento no âmbito federal,
determina que:
Artigo 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de
1998)
Fl. 705
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de
deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
Assim, diferentemente deste Conselho - órgão colegiado, paritário, integrante da
estrutura do Ministério da Fazenda - as Delegacias da Receita Federal de Julgamento foram
criadas como órgãos internos da Secretaria da Receita Federal, com competência restrita à
aplicação das "normas legais e regulamentares" da própria Receita (artigo 116, III da Lei no
8.112/1990). Trata-se, portanto, de determinação de competência de acordo com a lei. O tema é
objeto da Súmula CARF no. 102, de observância obrigatória dos Conselheiros, que tem o
seguinte teor:
Súmula CARF no 102
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de
localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, tem-se por válida a decisão recorrida proferida por uma Turma de
Julgamento de uma Delegacia de Julgamento da Receita Federal, independentemente do local
onde esta Delegacia de Julgamento se situe.
Acrescente-se, por fim, que tais órgãos estão definidos no Decreto no 70.235/72,
como de deliberação interna, e que, no momento do julgamento, não havia a previsão de
qualquer intervenção presencial da impugnante, como previsão de sustentação oral, razão pela
qual seria irrelevante para a recorrente o conhecimento de qual Delegacia promoveria seu
julgamento e quando este ocorreria, uma vez que não seria possível acompanhar tal julgamento.
Foi o que entendeu a Delegacia de Julgamento sobre o pedido de intimação da recorrente:
DO PEDIDO DE INTIMAÇÃO DA IMPUGNANTE QUANTO À DATA DE
JULGAMENTO
Quanto a intimação acerca da data de julgamento e apresentação de sustentação oral,
incabível o deferimento de tal medida por absoluta falta de previsão legal. O Processo
Administrativo Fiscal tem rito específico, possuindo regras diferenciadas do Processo
Civil. Nesse sentido, cabe expor o ensinamento de Francisco de Assis Praxedes:
“No procedimento tributário administrativo, só se verifica o procedimento escrito, isto
é, todos os atos processuais se exprimem por escrito. E de um modo apenas se movem
os atos processuais. Dizer que o procedimento é apenas escrito é o mesmo que dizer que
inexiste o procedimento oral no processo tributário administrativo federal, no âmbito do
Ministério da Fazenda. Sendo o procedimento escrito, a conclusão é de que os meios de
prova permitidos são a documental e a pericial, para a demonstração dos fatos
deduzidos na petição de impugnação”
(PRAXEDES, Francisco de Assis. O Processo Tributário Administrativo no Âmbito
Federal, Revista Resenha Tributária no 21/82 – Comentários 1.3, p. 429)
Portanto, o Direito só admite a produção de prova documental e/ou a pericial para o
Processo Administrativo Fiscal julgado perante as Delegacias de Julgamento, não
havendo também que se falar em sustentação oral tampouco em comunicação da data de
julgamento o qual obedecerá as prioridades legais.
Fl. 706
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

Aliás, nem mesmo sob o ângulo do cerceamento ao direito de defesa se pode
cogitar de nulidade, pois, em se tratando de processo digital, a alteração do local onde se
processará o julgamento de 1a instância não impede que o sujeito passivo tenha acesso aos autos
antes do julgamento, e a ciência da decisão proferida foi devidamente encaminhada via postal à
recorrente pela Delegacia de origem, de modo que foram cumpridas todas as comunicações dos
atos processuais relevantes, nos exatos termos definidos na legislação vigente.
A recorrente ainda alega vício de fundamentação da decisão de piso por falta de
análise do argumento de ambiguidade na fundamentação da infração relacionada à
desconsideração dos mútuos. Na Impugnação, a recorrente alegou que a fiscalização teria
indicado se tratar de distribuição disfarçada de lucros, mas considerou os valores como
rendimentos recebidos de pessoa jurídica sem vínculo empregatício.
A decisão de piso analisou a Impugnação e os argumentos apresentados pela ora
recorrente. As infrações estão descritas no Auto de Infração e no Relatório Fiscal de forma
detalhada, com as devidas fundamentações legais, separadas nas seguintes categorias:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do trabalho sem
vínculo empregatício, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015:
Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99 Art. 1o,
incisos VIII e IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016: Arts. 37, 38, 45, 55, incisos I
a IV, VI, IX a XII, XIV a XIX, 56 e 83 do RIR/99, Art. 1o, inciso IX e parágrafo único,
da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei n° 13.149, de 2015.
(...)
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR SÓCIOS DE EMPRESAS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO
DISTRIBUÍDO (REAL, PRESUMIDO OU ARBITRADO) EXCEDENTE AO
ESCRITURADO
Rendimentos pagos a sócia ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no Lucro Presumido, excedente ao valor escriturado, conforme
relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014: Arts. 37, 38, 83, 654, 662 e
666 do RIR/99 Art. 10 da Lei no 9.249/95
Fl. 707
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

Art. 1o, inciso VIII e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.
(...)
RENDIMENTOS RECEBIDOS POR SÓCIOS DE EMPRESAS
INFRAÇÃO: OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO
DISTRIBUÍDO EXCEDENTES AO LUCRO PRESUMIDO
Rendimentos pagos a sócio ou acionista de pessoa jurídica submetida ao regime de
tributação com base no Lucro Presumido, excedentes ao Lucro Presumido diminuído de
impostos e contribuições, quando a pessoa jurídica não demonstre, através de
escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é
superior ao Lucro Presumido, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015: Arts. 37, 38, 83, 662, 663 e
665 do RIR/99
Art. 10 da Lei no 9.249/95, art. 20 da Lei no 8.541/92 e art. 46 da Lei no 8.981/95
Art. 1o, incisos VIII e IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016: Arts. 37, 38, 83, 662, 663 e
665 do RIR/99, Art. 10 da Lei no 9.249/95, art. 20 da Lei no 8.541/92 e art. 46 da Lei no
8.981/95, Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei n°
13.149, de 2015.
(....)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
INFRAÇÃO:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADOS
POR
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA
Omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito
ou de investimento, mantida(s) em instituição(ões) financeira(s), em relação aos quais o
contribuinte, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações, conforme relatório fiscal em
anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2014 e 31/12/2014: Arts. 37, 38, 83 e 849 do
RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I, da Lei no
5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96
Art. 1o, inciso VIII e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei no
12.469/11.
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2015 e 31/12/2015: Arts. 37, 38, 83 e 849 do
RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I, da Lei no
5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96
Art. 1o, incisos VIII e IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07.
Fl. 708
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2016 e 31/12/2016: Arts. 37, 38, 83 e 849 do
RIR/99 e art. 58 da Lei no 10.637/02 combinado com o art. 106, inciso I, da Lei no
5.172/66 e art. 42 da Lei no 9.430/96
Art. 1o, inciso IX e parágrafo único, da Lei no 11.482/07, incluído pela Lei n° 13.149, de
2015.
Não há ambiguidade ou falta de fundamentação legal para nenhuma das infrações
descritas. Os dispositivos legais infringidos estão devidamente listados no Auto de Infração e o
detalhamento fático no Relatório Fiscal. A recorrente apresentou sua defesa e, com relação aos
empréstimos (contratos de mútuos), não apresentou provas de sua regularidade. Foi o que
concluiu a decisão de piso:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS - EMPRÉSTIMOS NÃO COMPROVADOS.
Com relação aos supostos empréstimos contraídos perante a contribuinte, é imperioso
que se comprove a efetiva transferência anterior dos recursos da mesma para os
pretensos mutuários – EMPRESA RF. É necessário que se comprove na contabilidade
da mesma que houve a saída de recursos, bem como a entrada quando do depósito
bancário.
Na contabilidade da empresa RF há registro de empréstimos da sócia Flora em valores
bem superiores ao que comprovado pelas informações bancárias, não comprovando
assim a origem dos mesmos. Intimados, não apresentaram nenhum documento
comprobatório da operação de mútuo.
A jurisprudência administrativa exige como um dos elementos probantes o contrato de
mútuo, conforme se vê na ementa da decisão proferida pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF para o Processo n° 13411.000194/2007-38:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2004
CONTRATO DE MUTUO. CONDIÇÕES DE VALIDADE.
Para que seja comprovada a relação obrigacional estabelecida em um contrato de
mútuo é necessário que esse contrato esteja amparado em determinadas
condições que atestem a sua efetividade, dentre elas a existência de contrato
escrito com definição do valor mutuado e da data da sua disponibilidade,
previsão de cobrança de juros e de prazo de vencimento do mútuo e prova do
pagamento dos juros e da quitação do valor do empréstimo, pelo mutuário, ao
final do contrato. Contratos meramente verbais desprovidos de elementos
probatórios não possuem validade frente à administração tributária.
(...)
No seu voto, o relator da decisão do órgão de segunda instância detalha os fundamentos
da decisão, dizendo:
A Recorrente alega que o contrato de empréstimo não precisa ser celebrado por
escrito, uma vez que não existe previsão legal para tal obrigação. Ressalta ainda
que a contabilidade da empresa Inove Indústria Nordestina de Óleos Vegetais,
confirma a transferência dos recursos para a Recorrente.
Para que os contratos de empréstimos sejam oponíveis a terceiros, mormente
quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a comprovação de
operação sobre a qual não incide tributos, os contratos de empréstimos devem ser
escritos e registrados. É o que dispõe o art. 221 do Código Civil Brasileiro (Lei
n.° 10.406, de 10 de janeiro de 2002):
Fl. 709
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

Art 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
As cautelas adotadas pela lei justificam-se por razões de variada ordem, estando
entre elas, por certo, as intenções de dar publicidade a determinados atos e a de
evitar que terceiros sejam prejudicados por simulações negociais. Afinal, fácil
seria a produção de instrumentos nos quais os elementos da transação - data,
valores, atribuição de responsabilidades, etc. -, ou mesmo o conteúdo precípuo
da própria transação, fossem, a qualquer tempo, modificados pelos contratantes.
No presente caso, diante da confusão patrimonial entre empresa e sócio e da
contabilidade defeituosa, é essencial, além da prova dos repasses, a apresentação dos
contratos devidamente registrados, sendo que nada foi apresentado, não havendo
assim o contribuinte demonstrado erro no procedimento fiscal, o qual deve ser mantido
em sua inteireza.
Portanto, não há que se falar em falta de análise do argumento apresentado pela
recorrente.
A nulidade do julgamento deverá ser reconhecida quando for verificada as
hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no. 70.235/72. Verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3° Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Incluído pela Medida Provisória no 367, de 1993)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (grifos acrescidos)
Destarte, afasto a preliminar de nulidade do acórdão recorrido, vez que
inexistentes os termos estabelecidos pelo artigo 59 do Decreto 70.235/72, quais sejam, despachos
e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
3. Preliminar de prejudicialidade
A recorrente reitera o pedido para que o julgamento dos presentes autos seja
suspenso até a tramitação final do Processo Administrativo no. 10980-723.010/2019-93, lavrado
contra a pessoa jurídica RF Participações.
Fl. 710
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

A decisão de piso analisou e considerou tal pedido prejudicado, em razão de tal
processo já ter sido, inclusive, julgado em primeira instância, tendo sido mantido o lançamento,
ou seja, confirmadas as infrações cometidas pela pessoa jurídica. Vale o destaque:
PRELIMINAR DE PREJUDICIALIDADE
Quanto à prejudicial referente ao julgamento conjunto com o processo 10980-
732010/2019-93, tal demanda encontra-se prejudicada, visto que referido processo já foi
julgado na sessão de 14 de maio de 2020, 5a Turma de Julgamento da DRJ-FOR, tendo
com resultado a manutenção integral do lançamento. Transcrevo excerto da ementa.
LUCROS DISTRIBUÍDOS. DISTRIBUIÇÃO EXCEDENTE AO LUCRO
PRESUMIDO.
Valores excedentes ao lucro presumido do período somente podem ser
distribuídos com isenção do imposto de renda quando se comprovar, por meio de
demonstrativos contábeis com observância da legislação comercial, que o lucro
contábil foi superior ao presumido.
EMPRÉSTIMO A PESSOA LIGADA.
Presume-se distribuição disfarçada de lucros no negócio pelo qual a pessoa
jurídica empresta dinheiro a pessoa ligada se, na data do empréstimo, possui
lucros acumulados ou reservas de lucros.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO SEM PROVA.
O ônus da prova compete a quem alega. Nesse sentido, alegações sem a
correspondente comprovação constituem-se em pontos que não podem ser
considerados pela Autoridade Julgadora. Esta, em sua análise, deve-se pautar
pela aplicação do direito, com fulcro nas provas exibidas pelas partes envolvidas.
Ao teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, compete ao sujeito
passivo trazer, juntamente com suas alegações impugnatórias, todos os
documentos que dêem a elas força probante.
Ademais, não há entre os processo conexão1 ou continência2 que justifique a
suspensão, visto tratar-se os presentes autos, de fatos geradores de responsabilidade da pessoa
física, enquanto o outro processo, questiona obrigações tributárias e infrações cometidas pela
pessoa jurídica.
É importante consignar, de plano, que, no âmbito do processo administrativo
fiscal federal o qual, a rigor, é disciplinado pelo Decreto no 70.235/72 e pelo Regimento Interno
do CARF - RICARF, apenas há previsão de sobrestamento ou a suspensão do julgamento do
Processo Administrativo, em caso de decisão proferida pelos tribunais superiores em sede de
recursos repetitivos ou repercussão geral3, o que não é o presente caso. E a jurisprudência deste

1 Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido
sentenciado.
2 Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de
pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.
3 Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática da repercussão geral ou
dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de mérito ainda
não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no
caso de matéria exclusivamente
Fl. 711
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

Tribunal é praticamente uníssona no sentido de que os pedidos de sobrestamento não podem ser
acatados por ausência de previsão normativa4.
Diante do exposto, não há reparos a se fazer na decisão de piso, rejeito a
preliminar de prejudicialidade.
4. Preliminar de nulidade do lançamento em razão da não adoção de critério
uniforme no tratamento da contabilidade da empresa
Alega a recorrente que o lançamento seria nulo pois, ora usou as informações da
movimentação bancária da recorrente, obtida por meio de quebra de sigilo fiscal, ora usou os
valores lançados contabilmente. Como a contabilidade da empresa teria sido considerada
irregular, sustenta a recorrente que tais valores não poderiam ter sido utilizados para fins de
lançamento.
A decisão de piso analisou a questão em sede de mérito:
DA PADRONIZAÇÃO
Quanto às alegações de padronização, temos que a fiscalização, em razão de decisão
judicial que consta nos autos no 5019249-19.2018.404.7000 da Justiça Federal do
Paraná, elencou valores que saíram das contas-correntes da RF Participações do Banco
Bradesco para as contas correntes de Flora Leite Atherino.
Doutra banda, elencou os valores que constam da contabilidade da empresa da
recorrente. Fazendo um batimento entre os valores, assumiu como devido, o mais
elevado.
Sem reproche a autuação fiscal. No contexto demonstrado, resta comprovada a
irregularidade da escrita fiscal e a transferência de valores de RF para Flora, que
não foram contabilizados. Na situação posta, a fiscalização pode adotar critérios
para apurar a base de cálculo em cada competência, como foi feito e demonstrado
às e-fls. 47 e 48. Tendo a fiscalização duas fontes legítimas de apuração –
contabilidade e transferências bancárias – pode utilizar ambas na apuração
efetivada, cabendo a recorrente apontar erro nos valores apurados, o que não foi
feito.
Assim, demonstrada a real distribuição ou pagamentos referentes aos adiantamentos de
lucros, e não tendo sido tais valores oferecidos à tributação, correto o lançamento.
(grifos acrescidos)
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Após o levantamento minucioso de todas as informações contabilizadas, e dos
valores que transitaram em contas da empresa RF Participações e da recorrente, foram
comparados os valores da forma demonstrada pelo Relatório Fiscal, tendo sido constatado que

infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade
da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se
aplica na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
4 Apenas para ilustração, cite-se algumas decisões: Acórdão no 1401-005.875; Acórdão no 1401-006.028; Acórdão no
1401-005.327, dentre outros.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

ocorreu a distribuição de lucros a maior do que o valor declarado pela recorrente, e em
desconformidade com a legislação do imposto de renda.
No que diz respeito aos valores recebidos pela recorrente, verificou-se uma
diferença entre o que foi declarado pela recorrente como recebido de lucros da empresa RF
Participações e o que foi realmente contabilizado e transferido das contas-correntes da empresa
para a recorrente. A metodologia de apuração foi esclarecida pelo Relatório Fiscal (e-fls. 48/49):
Na coluna (A) temos os valores contabilizados como empréstimos concedidos pela RF
Participações à Flora Leite, valores debitados na conta 1010801001 - Flora Leite
Atherino, na coluna (B), há os valores contabilizados pela RF Participações à Flora a
título de adiantamento de lucros, debitados na conta contábil 2030205001 – Adto de
Lucros, já na coluna (C) temos os valores que entraram efetivamente nas contas
bancárias de Flora à título de devolução de supostos empréstimos concedidos à RF
(ajustado conforme tabela 7 – ver em observação a seguir), na coluna (D) corresponde
aos valores que foram escriturados como pagamentos de lucros anteriores e na coluna
(E) há os valores que saíram das contas correntes bancárias cuja a titularidade pertence a
RF Participações e a destinatária foi a Sra. Flora. Finalmente, na coluna (F) constam os
valores ajustados de adiantamento de lucros, sendo o maior valor entre a transferência
bancária, deduzida dos valores pagos efetivamente a Flora a título de obrigações (F-
(D+E)), ou adiantamentos de lucros somados aos empréstimos concedidos pela RF a
Flora (A+B) se for maior que das transferência bancárias deduzidas das obrigações (E-
C-D).
Portanto, não há que se falar em nulidade do lançamento pelo cruzamento das
informações realizado pela fiscalização, que levou em consideração não só os valores
contabilizados a título de adiantamento de lucros, mas também os valores que efetivamente
saíram e deram entrada nas contas da empresa e da recorrente.
Ademais, como bem destacado pela decisão de piso, não foi apresentada nenhuma
prova de que os valores apurados estariam equivocados, e a recorrente apresentou sua
Impugnação e recurso voluntário, tendo compreendido bem as infrações a ela imputadas, de
modo que não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.
5. Mérito.
5.1. Retenção na fonte
Sustenta, a recorrente, que a empresa teria a responsabilidade de reter e recolher o
Imposto de Renda devido na fonte, em razão da responsabilidade por substituição, atribuída pela
Lei no. 7713/1988. Ad argumentandum, ainda que se considere que não seria o tributo de
responsabilidade da empresa, sustenta, a recorrente, que a sua obrigação apenas surgiu com a
omissão de recolhimento da empresa, de modo que deveria ser ajustado o cálculo dos juros de
mora a partir do último dia útil do mês de abril dos anos de 2015, 2016 e 2017.
Ao contrário do que alega o recurso, a decisão de piso analisou os argumentos
apresentados na Impugnação. Vale o destaque:
A fonte pagadora é a terceira pessoa vinculada ao fato gerador do imposto de renda, a
quem a lei atribui a responsabilidade de reter e recolher o tributo. Assim, o contribuinte
não é o responsável exclusivo pelo imposto. Pode ter sua responsabilidade excluída (no
Fl. 713
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

regime de retenção exclusiva) ou ser chamado a responder supletivamente (no regime
de retenção por antecipação).
Desse modo, em relação ao imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois
regimes de retenção na fonte existentes: o de retenção exclusiva e o de retenção por
antecipação do imposto que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora de forma
definitiva. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no
momento em que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte
pagadora, embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o
contribuinte. O regime de tributação exclusiva na fonte decorre de lei, alcançando
apenas os rendimentos assim especificados. Diferentemente dessa hipótese, no regime
de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte
pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação
determina que a apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo
contribuinte, pessoa física, na declaração de ajuste anual, nos termos dos arts. 7o a 12 da
Lei no 9.250/1995, dos quais, observadas as alterações supervenientes, destacam-se:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal.
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
(...)
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante
utilização da seguinte tabela:
(...)
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
No caso concreto, não se tratando de rendimentos para os quais exista previsão
legal que estabeleça a incidência exclusiva na fonte e para os quais não haveria
isenção, estava a contribuinte obrigada a submetê-los ao ajuste anual, na
declaração de rendimentos.
Segundo Parecer Normativo SRF no 1/2002 (ato vinculante para a Administração
Tributária), salvo nos casos em que a tributação é exclusiva na fonte, a responsabilidade
da fonte pagadora pela retenção do imposto cessa a partir da data final prevista para a
entrega da Declaração de Ajuste da pessoa física, inclusive em relação ao disposto nos
Fl. 714
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

art.s 722 e 725 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999, transcritos nos arts.
782 e 786 do RIR aprovado pelo decreto 9580/18.
Não há reparos a se fazer na decisão de piso. Como bem exposto, não há que se
falar em responsabilidade da empresa em razão da previsão de retenção, uma vez que, quando do
lançamento, a contribuinte já era a destinatária da exigência fiscal, respondendo pelo crédito
tributário (principal, multa e juros) em razão das infrações cometidas. Os juros de mora incidem
a partir do vencimento do tributo, nos termos da legislação tributária.
Ademais, nesta mesma linha, a matéria já se encontra sumulada neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais:
Súmula CARF no 12: Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do
imposto de renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.
Logo, sendo certa a inocorrência da retenção/recolhimento do imposto devido
sobre os rendimentos tidos por omitidos deve ser afastado o cumprimento da obrigação tributária
pela fonte pagadora, com sua respectiva conversão ao titular/beneficiário dos rendimentos,
cabendo, assim, à recorrente, arcar com o pagamento do crédito.
5.2. Do fato gerador do Imposto de Renda: Acréscimo Patrimonial e pedido
de realização de perícia
A recorrente reitera os argumentos apresentados na Impugnação, no sentido de
que teria sido tributada por meio de presunção, e que nem todos os valores recebidos em suas
contas deveriam ser considerados rendimentos tributáveis, tendo deixado, ainda, a fiscalização
de intimá-la sobre as “saídas” e possíveis exclusões da base de calculo do Imposto de renda,
buscando apoio na Súmula 182 do antigo Tribunal Federal de Recursos.
A infração de omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários de
origem não comprovada encontra fundamento no artigo 42 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, que dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Diferentemente da Lei 8.021/90, que considerava como rendimento o depósito
sem origem comprovada, desde que demonstrados sinais exteriores de riqueza (comprovação da
utilização dos valores depositados como renda consumida), a Lei no. 9.430/96 exige apenas que
os depósitos deixem de ser comprovados por meio de documentos hábeis e idôneos para que
estes sejam considerados hipótese de incidência tributaria, independentemente da existência de
acréscimo patrimonial.
Cabe ressaltar que é inaplicável a Súmula no 182 do extinto Tribunal Federal de
Recursos, editada sob a égide da Constituição Federal anterior à atual.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

Por meio do referido dispositivo, a existência de depósitos bancários sem
comprovação da origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese
legal de omissão de rendimentos e/ou de receita. Assim, uma vez intimado o contribuinte para
comprovar a origem dos rendimentos, se não forem trazidos para a fiscalização documentos
hábeis e idôneos que comprovem a origem dos depósitos, poderá a Fiscalização constituir o Auto
de Infração, considerando os rendimentos presumidamente auferidos.
Trata-se de presunção relativa, ou seja, admite-se que o contribuinte apresente
provas que demonstrem que tais rendimentos não deveriam ser tributados, invertendo o ônus da
prova. Ou seja, a presunção em favor da Fiscalização transfere ao contribuinte o ônus de
comprovar que os valores depositados em suas contas bancárias têm uma justificativa e não são
decorrentes de receitas ou rendimentos omitidos da tributação.
Sobre o dispositivo em questão, transcrevo trechos elucidativos do voto do
Conselheiro Matheus Soares Leite, no Acórdão no. 2401-009.827, dessa mesma Turma:
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o
contribuinte comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a
presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação
da origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina que o
depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando
o depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a
disponibilidade econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os sinais de
exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o (s) titular(es) das contas bancárias, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
É importante destacar que não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo
da renda relativa à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do
CARF, por meio do enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Assim, por definição legal, a omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações
constitui-se em fato gerador do imposto de renda, nos termos do disposto no artigo 43 da Lei no
5.172 de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
Fl. 716
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

Considerando que a recorrente não apresentou quaisquer documentos que
levassem à não inclusão dos valores como rendimentos tributáveis, não se desincumbiu dos ônus
da prova.
Há que se ressaltar que a recorrente foi intimada para comprovar a origem dos
depósitos bancários, por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal recepcionado em
30/08/2019 (e-fls. 52). Contudo, a resposta da recorrente foi lacunosa, o que levou a fiscalização
a concluiu que a maioria das entradas, a contribuinte justificou como cobertura de conta
corrente e como movimentação operacional, se omitindo a comprovar tais justificativas com
documentação que comprovassem essas operações.
A conclusão da decisão de piso foi no mesmo sentido:
No caso concreto, e em consonância com o exposto ao se apreciar a preliminar suscitada
na peça de defesa, a Autoridade Fiscal cumpriu plenamente sua função: 1) comprovou o
crédito dos valores em contas-correntes de titularidade da contribuinte; e 2) intimou a
interessada, por meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal recepcionado em
30.08.2019 (efls. 52), a comprovar a origem dos valores creditados nas contas-correntes
da contribuinte.
Note-se que, em decorrência de tal procedimento, a fiscalização considerou
comprovados alguns depósitos efetuados nas contas respectivas, como se
depreende da planilha juntada às fls. 53, com a Relação de Créditos não
Comprovados. Informa ainda a autoridade fiscal “A maioria das entradas, a
contribuinte justificou como cobertura de conta corrente e como movimentação
operacional, se omitindo a comprovar tais justificativas com documentação que
comprovassem essas operações”.
Desta forma, cumprido o ônus da Fazenda Pública, se a contribuinte não consegue
afastar, total ou parcialmente, o peso que a presunção do art. 42 da Lei no 9.430/1996
lhe transfere, evidenciada estará a omissão de rendimentos.
Não obstante as alegações da interessada, as mesmas não tem o condão de rever o
apurado pela fiscalização.
Com efeito, junto com a peça de defesa não foram apresentados documentos hábeis a
comprovar a origem dos depósitos objeto de lançamento, efetuados nas contas-correntes
de titularidade da interessada e identificados na Relação de Créditos não Comprovados,
de efls 50 e ss.
A destacar que aquilo que se entende por comprovação de origem, nos termos do
disposto no artigo 42 da Lei no 9.430/96, é a apresentação pelo contribuinte de
documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e,
principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os créditos foram
efetuados na conta corrente. O § 3°, do artigo 42 da citada lei, expressamente dispõe,
para efeito de determinação da receita omitida, que os créditos devem ser analisados
separadamente, sendo imprescindível a apresentação de documentos hábeis e de
robustez, que demonstrem adequadamente o vínculo entre o depósito questionado e sua
respectiva origem, ressaltando-se que o ônus dessa prova, como já abordado, recai
exclusivamente sobre o contribuinte.
Ou seja, da mesma forma como os créditos foram individualizados pela autoridade
fiscal, caberia à contribuinte fazer a devida vinculação, igualmente individualizada por
depósito e com a documentação pertinente a cada um deles, que demonstrasse de forma
inequívoca a que título os créditos foram efetuados nas suas contas correntes, com
coincidência de datas e valores, consoante se observa do caput do § 3°, do artigo 42, da
Lei no 9.430/96, antes transcrito, o que não ocorreu em sede de impugnação.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

Oportuno, por conseqüência, repisar que o ônus dessa prova, como já mencionado, recai
exclusivamente sobre o contribuinte, nos termos previstos na legislação, sob pena de
arcar com o peso da presunção legal.
No caso, cabe transcrever a Súmula no 32 do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
A recorrente ainda requereu em sua Impugnação e reiterou no recurso, o pedido
para que fosse realizada perícia nos depósitos, objetivando comprovar que os valores enviados
pela pessoa jurídica à recorrente foram devolvidos à pessoa jurídica. Contudo, a recorrente não
apresenta sequer uma situação em que tal lançamento estivesse equivocado. A decisão de
piso indeferiu o pedido de realização de prova pericial, nos seguintes termos:
A realização da prova pericial pressupõe a necessidade de produção de informação
essencial ao deslinde dos questionamentos postos, o que não se aplica à presente
situação. A requerente pleiteia perícia para “confirmar se o valor apontado como
movimentação efetiva pela fiscalização está correto. Ponto que somente pode ser
alcançado por meio de uma prova pericial de exame sobre os extratos bancários que
foram compartilhados com o fisco pela justiça”, sendo que o auto de infração demonstra
com clareza os procedimentos adotados na apuração dos valores, apontando a fonte da
informação e a forma de cálculo, sendo assim despicienda a ação para a conclusão da
demanda.
O pedido de perícia não pode e não deve transferir ao julgador o ônus de criar provas
que deveriam trazidas pelos interessados (art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72).
Enfatiza-se que cabe a impugnante defender o fato que alega. É o que determina o artigo
373, inciso I, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, o Código de Processo Civil
(CPC): é ônus do interessado a comprovação do direito creditório alegado.
Irreparável a decisão de piso. Em simetria com o lançamento fiscal, que
apresentou todos os valores individualizadamente, e requer a comprovação da origem, a
comprovação de cada depósito pela recorrente deveria ter sido feita de forma individualizada,
evidenciando-se a correspondência, em data e valor, com a documentação comprobatória da
origem. Para o exercício da atividade comprobatória é facultado ao contribuinte apresentar toda e
qualquer prova admitida em direito, hábil e idônea para contrapor-se à presunção legal
regularmente estabelecida no lançamento fiscal. Contudo, não há nos autos sequer uma planilha
ou qualquer outro documento que indicasse a origem dos valores lançados, de modo que ficou
evidenciado que a recorrente não se desincumbiu dos seus ônus probatório.

5.3. Da Distribuição de Lucro Presumido
Alega a recorrente que houve erro no cálculo do lucro presumido que poderia ser
distribuído, com deduções de tributos sem fundamento legal, razão pela qual deveria ser refeito o
cálculo para se chegar ao valor do lucro presumido que poderia ser efetivamente distribuído pela
empresa.
Fl. 718
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

O argumento também foi devidamente analisado pela Delegacia de Julgamento e
reiterado no recurso. A decisão de piso traz à baila o detalhamento do Relatório fiscal com as
explicações sobre a metodologia usada pela fiscalização para apuração do lucro presumido,
senão vejamos:
A autoridade fiscal explicita às efls 73/81 a metodologia utilizada, onde aplicou
corretamente o que preconiza a legislação. Vejamos.
Ano calendário 2014.
A empresa RF Participações, conforme sua escrita fiscal – SPED Contábil, nos anos de
2014, distribuiu lucros mensalmente à Sra. Flora Leite Atherino. Mas, verificamos que
o somatório dos lucros distribuídos ao longo de todo o ano foi superior à apuração do
lucro presumido, aos seus lucros acumulados e reserva de lucros
A empresa apura Balanço Anual, na data de 31 de dezembro, determinando, nessa
data, com base nos resultados apurados, o seu Lucro e Dividendo.
A legislação atual autoriza a pessoa jurídica tributada com base no Lucro Presumido a
distribuir lucros ou dividendos de resultados apurados através da escrituração
contábil, ainda que por conta de período base não encerrado.
Porém, para distribuir esses lucros com isenção do imposto de renda na fonte é
necessário que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado.
Se isso não acontecer, os rendimentos pagos a título de lucros ou dividendos que
excederem aos lucros acumulados estarão sujeitos ao imposto de renda tributado na
pessoa física beneficiária.
O § 7o do art. 238 da IN RFB n° 1.700/2017, faz uma ressalva, possibilitando a
distribuição do lucro presumido, diminuído de impostos e contribuições sobre ele
incidentes, sem a incidência do imposto de renda, após o encerramento do trimestre
correspondente, mesmo antes da apuração do resultado.
Assim, uma vez que a empresa apurou balanço somente no final do ano, depreende-se
da legislação que o lucro distribuído ao fiscalizado mensalmente somente seria isento
do imposto de renda, desde que imputado aos lucros acumulados, a reserva de lucros e
ao Lucro Presumido, sendo este último, do valor obtido após o encerramento do
trimestre.
Às efls 75 temos planilha detalhando o cálculo do lucro presumido trimestral da
empresa RF Participações, cujos valores não foram diretamente contestados. Informa
ainda.
A partir da obtenção do valor do Lucro Presumido acima, somado ao saldo de lucros
acumulados e reserva de lucros, foi possível determinar o valor de lucro que poderia
ter sido distribuído aos sócios com isenção do imposto de renda, Letra (G) da tabela a
seguir, bem como, o valor distribuído acima do limite de isenção, saldo negativo da
Letra(I) dessa mesma tabela.
(...)a partir de junho de 2014, não haveria saldo suficiente nos lucros acumulados e na
reserva de lucros para pagamento de adiantamento de lucros da empresa RF
Participações.
Portanto, esses resultados negativos e em negrito serão levados a tributação na pessoa
física, uma vez que foram distribuídos nos meses de junho a dezembro de 2014 um
lucro inexistente e acima da isenção permitida pela legislação.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

Ano calendário 2015 e 2016
Informa o relatório:
No decorrer do ano de 2015 e 2016, a empresa RF Participações realizou diversos
pagamentos à Sra. Flora Leite Atherino. Esses pagamentos foram contabilizados pela
empresa como adiantamento de lucros. A empresa, de acordo com as informações
contábeis, apurou balanço anual para o ano de 2015 e 2016.
Nesse caso, o fiscalizado teria direito a distribuição de lucros somente após a apuração
de lucros do exercício de 2014, que foi na data de 31/12/2014.
Mas, conforme descrito anteriormente no item 1.1 - Da análise preliminar de
dividendos pagos pela RF Participações e no Item 1.5 - Das Intimações, restou
comprovado no decorrer na fiscalização que a empresa não demonstrou o lucro com
observância da lei comercial, uma vez que, não apurou de forma correta o
reconhecimento de suas receitas (Regime de Caixa ou de Competência), assim como,
não esclareceu como foram contabilizados os custos com os imóveis vendidos em
2014, que são essenciais à apuração do lucro da empresa, ver tabela 16, também
foram encontradas as inconsistências de saldos de contas patrimoniais, conforme
informado na tabela 19.
Além disso, em 2015, para a conta de Lucros Acumulados, o saldo de encerramento
era de R$ 21.910.556,70. Já no início de 2016, o saldo inicial era de R$5.013.331,74 e
encerrando com saldo R$ 0,00, ou seja, há uma inconsistência de saldo no
encerramento de 2015 e início de 2016.
No caso dos custos dos imóveis não escriturados no ano-calendário de 2014,resultou
aumento do lucro de forma considerável e, como consequência, o aumento da
transferência para reserva de lucros ou para lucros acumulados ao final do exercício
de 2014, refletindo, desta forma, na distribuição antecipada de lucros no ano de 2015 e
2016.
Só haverá isenção na distribuição antecipada de lucros, se houver prova da origem
desse lucro. Fato que se não há se mensurar, pois, a contabilidade omite os custos dos
imóveis vendidos e como consequência, não é capaz de dar certeza no lucro líquido das
operações.
Em virtude do exposto, essa auditoria está considerando os pagamentos realizados pela
empresa RF Participações à sócia Flora Leite Atherino, no ano de 2015 e 2016, a título
de adiantamento de lucros, somente a parcela referente ao lucro presumido do
período, para os demais valores, serão considerados rendimentos recebido excedente
ao lucro presumido, conforme tabela ajustada a seguir:
Do que exposto, temos que, na apuração dos rendimentos sujeitos à tributação, foi
considerado o lucro presumido do período da autuação, apurado trimestralmente,
conforme a legislação citada, não havendo assim o que censurar no lançamento fiscal.
Diante do exposto, não há reparos a se fazer na decisão de piso ou no lançamento
em questão.
6. Da Aplicação concomitante da Multa de Ofício e a Multa Isolada
Sustenta a recorrente que não seria possível a aplicação concomitante da multa de
ofício e a multa isolada aplicada em razão do não recolhimento de antecipações de imposto por
meio do carnê-leão.
Não assiste razão à recorrente neste ponto.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

Sobre o tema, o CARF sedimentou o entendimento esposado no âmbito do
Enunciado de Súmula CARF n.o 147, como segue:
Súmula CARF no 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Pela leitura da Súmula mencionada, bem como a partir da informação de que a
exigência fiscal refere-se aos anos-calendários de 2014 a 2016, observa-se que não assiste razão
à Recorrente em sua irresignação, pois, no período lançado, já havia sido editada a MP n.o
351/2007, convertida na Lei n.o 9.430/1996, que deu nova redação ao art. 44 da Lei n.o
9.430/1996, passando a existir previsão expressa sobre a possibilidade de cumulação das multas
pela falta de recolhimento do carnê-leão e a multa de ofício.

7. Do Pedido de Redução da Multa e alegação de que a Multa seria
Confiscatória
Vale lembrar que a multa é consequência da constatação da infração à legislação
tributária. O artigo 142 do CTN5 prevê que a autoridade lançadora tem o dever de lavrar a multa
de ofício, sob pena de responsabilidade funcional, visto que a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória.
No caso de lançamento decorrente de procedimento de fiscalização, o fundamento
legal para o lançamento da multa de oficio de 75% encontra-se no artigo 44, inciso I da Lei no
9.430 de 19966 , não havendo previsão para reduzi-la.
Quanto à alegação do caráter confiscatório da multa, a despeito das posições
doutrinárias mencionadas, é uma apreciação a ser feita previamente pelo legislador ou no
controle da constitucionalidade pelo judiciário. Uma vez vigente a lei, esta goza presunção de
constitucionalidade, não cabendo ao aplicador negar sua aplicação sob argumentos desta
natureza.
No que diz respeito à invocação da violação aos princípios constitucionais aplica-
se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2

5 Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento,
assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
6 Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição nos casos de falta
de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 721
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.543 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.730392/2019-11

Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

7. Conclusão
Diante do exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário interposto pela
contribuinte, REJEITAR as preliminares de nulidade e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 722
DF CARF MF
Original